Tribunal: TJES
Processo: 5005046-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005046-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C.E. PROTENS CURSO PARA PROFESSORES E TECN. DE NIVEL SUPERIOR SS LTDA - EPP
RECORRIDO: SER EDUCACIONAL S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005046-13.2020.8.08.0024

RECTE.:

C.E PROTENS CURSO PARA PROFESSORES E TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR SS LTDA.

RECDO.: LEONARDO COUTINHO RIBEIRO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E DIPLOMA NÃO ENTREGUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, na qual o Autor afirma ter cursado pós-graduação lato sensu em farmácia clínica cardiológica, junto ao grupo Ser Educacional, ora Requerido. Aduz ter sido o curso concluído em junho/2019, mas alega que não houve emissão de declaração de conclusão de curso, nem o certificado de conclusão. Em virtude dos fatos, pleiteou, liminarmente, para que seja determinado expedição do diploma de conclusão final do curso de Pós-Graduação em farmácia clínica cardiológica. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar, além de condenação das Requeridas em danos morais de R$15.000,00.

Uma vez interposto recurso inominado pelo 1º requerido, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do Réu

Em sede recursal, a empresa requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz sua exclusão da cadeia de consumo após a resilição unilateral do contrato de prestação de serviço firmado entre o 1º e 2º requerido. Por fim, afirma que a controvérsia que envolve emissão de certificado de conclusão de pós-graduação é matéria de competência da Justiça Federal, razão pela qual a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por LEONARDO COUTINHO RIBEIRO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR que as Requeridas providenciem a expedição do diploma do Autor de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu em farmácia clínica cardiológica, no prazo de 15 dias úteis a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Passo a análise das questões preliminares. Quanto à alegada incompetência deste juizado especial, é importante ressaltar que o cerne da controvérsia reside no fato de não ter sido emitido certificado de conclusão de curso e diploma em nome do autor. Nesse contexto, verifico que não há pedido expresso no sentido de ter reconhecida a validade de diploma, motivo pelo qual não há que se falar em competência da Justiça Federal. REJEITO a preliminar de incompetência suscitada.

Por sua vez, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que assiste razão o recorrente.

É certo que a presente demanda tem natureza consumerista, de modo que a responsabilidade dos prestadores de serviço é solidária. Assim, caso a recorrente de fato fizesse parte da cadeia de serviços contratados pela recorrida, não haveria que se falar em ilegitimidade passiva.

Não obstante, nota-se que a relação entre a 1ª requerida, ora recorrente, e a 2ª requerida, Ser Educacional, foi extinta em 23 de janeiro de 2018 por iniciativa da 2ª ré, conforme de observa da notificação extrajudicial colacionada aos autos no Id. 1469343. Nesse sentido, conforme teor da notificação, a notificada ainda estaria responsável por obrigações contratuais pelo prazo de 180 dias, de modo que após esse período não há como presumir a responsabilidade da mesma.

Compulsando os autos, verifica-se que a única relação que justificava a responsabilidade da empresa recorrente como integrante da cadeia de consumo teve fim antes mesmo de o autor contratar os serviços da 2ª ré, uma vez que o contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e o Grupo Ser Educacional prevê a duração do curso de Pós-Graduação durante o período entre 29/01/2018 a 29/10/2019.

Diante disso, não se pode concluir que a empresa recorrente integrava a cadeia de consumo no momento em que se firmou a relação de consumo entre o autor e o 2º requerido – Grupo Ser Educacional, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida, sendo o processo extinto sem resolução de mérito em relação ao 1º requerido – C.E. Protens Curso para Professores e Tecnicos de Nivel Superior SS LTDA.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito sem resolução de mérito em relação ao 1º requerido - C.E. Protens Curso para Professores e Tecnicos de Nivel Superior SS LTDA, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo incólume a sentença em relação à requerida SER EDUCACIONAL S.A. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito sem resolução de mérito em relação ao 1º requerido - C.E. Protens Curso para Professores e Tecnicos de Nivel Superior SS LTDA, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo incólume a sentença em relação à requerida SER EDUCACIONAL S.A. . Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.